Tribunal: TRF3
Processo: 0003565-19.2015.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
219/261)

0003565-19.2015.4.03.6113

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003565-19.2015.4.03.6113

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: MANUEL SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PETERSON DE SOUZA - SP209671-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. VALIDADE. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para conceder aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo.

O agravante sustenta a invalidade da perícia por similaridade para comprovação da atividade especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a perícia por similaridade é meio idôneo para comprovar atividade especial e se restou demonstrada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos apta à concessão da aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia por similaridade é admitida quando inviável a aferição direta no ambiente de trabalho original, desde que observados critérios técnicos e identidade de condições laborais.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado, constatou a exposição a ruído acima dos limites legais em diversos períodos, caracterizando atividade especial.

A ausência de prova de vício no laudo técnico impede sua desconsideração.

A legislação previdenciária admite o reconhecimento da especialidade com base em prova pericial, PPP e demais elementos técnicos, inclusive com aplicação do princípio tempus regit actum.

Inexistência de elementos novos aptos a modificar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do INSS conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A perícia por similaridade é meio idôneo para comprovação de atividade especial, quando inviável a análise direta do ambiente de trabalho, desde que observados critérios técnicos. 2. Comprovada a exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais, é devido o reconhecimento do tempo especial e a concessão da aposentadoria especial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/1999, art. 68.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014; STJ, REsp no 1.306.113/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.11.2012; STJ, Tema 1.083; STJ, Tema 1.090.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0003565-19.2015.4.03.6113

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: MANUEL SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PETERSON DE SOUZA - SP209671-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora, para conceder o benefício de aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo.

Em suas razões recursais, o ora agravante sustenta que a perícia por similaridade não se presta para comprovar o exercício da atividade especial, porquanto não atesta as reais condições de trabalho do autor.

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

A matéria discutida pela autarquia já foi amplamente debatida, verificando-se que as razões recursais consistem em mera reafirmação da insatisfação do agravante em relação a provimento judicial que lhe foi desfavorável.

A esse respeito, peço vênia para destacar apenas alguns dos fundamentos já postos na decisão agravada.

Quanto ao período laborado em condições especiais, urge constatar o seguinte.

Aqueles que exercerem atividade em condições danosas à saúde devem ser tratados de forma diferenciada no momento de sua aposentação. Na realidade, há um fator de discrímen lógico e constitucionalmente aceito – o trabalho em condições prejudiciais ao estado físico ou mental do trabalhador - a respaldar a diferenciação feita entre os diversos trabalhadores.

Da mesma forma, se o trabalhador realiza atividade em condições especiais apenas em certo período, este não poderá ser desconsiderado quando do requerimento da aposentadoria, ainda que comum. Aliás, esta conclusão deflui da própria Constituição.

No art. 201, § 1o, do texto constitucional, segundo redação vigente à época dos fatos, menciona-se a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para os casos de atividades realizadas “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. Portanto, ainda que em relação a parte do tempo, é possível o estabelecimento de tais requisitos ou critérios diferenciados. Corroborando esta tese, confira-se ainda o art. 15 da Emenda Constitucional no. 20, conforme redação em vigor à época dos fatos, que foi claro no sentido da manutenção, ainda que até a edição de lei complementar, do art. 57 da lei no. 8213 de 1991. Destaque-se que o § 5o, do dispositivo mantido constitucionalmente, versa exatamente sobre a conversão do tempo em circunstância especial para o comum.

Concordamos, aqui, com as seguintes conclusões extraídas do voto do Desembargador Federal Johonsom di Salvo, relator do Recurso 237277 nos autos da ação no. 2000.61.83.004655-1:

“A MP 1.663, de 28.05.98, através de seu então art. 28 (nas reedições o número desse artigo foi alterado), revogou expressamente o § 5o do art. 57 da Lei 8.213/91 (já reformada anteriormente pela Lei 9.032/95), que permitia – para fins de aposentadoria especial - a soma do tempo de trabalho agressivo após sua conversão segundo critérios estipulados pela MPAS; sendo assim, o tempo exercido em condições especiais não poderia mais ser convertido em tempo comum. A MP foi sendo sucessivamente reeditada.

Para assegurar o direito adquirido daqueles que teriam completado tempo para aposentadoria – desde que feita conversão – antes da revogação do § 5o do art. 57, a 13a reedição da MP 1.663 (em 26.08.98) estipulou no art. 28 que o Poder Executivo estabeleceria critérios para conversão de tempo de trabalho exercido em condições especiais até 28.05.98 (data em que revogado o § 5o do art. 57), em tempo comum, desde que o segurado tivesse implementado em “percentual de tempo” que lhe permitisse a aposentação especial. Tratava-se de regra transitória destinada a minorar o impacto do fim da possibilidade de conversão do tempo insalubre e perigoso em tempo comum. Já aquele “percentual” veio a ser fixado em 20% no Regulamento da Previdência Social, primeiro no D. 2.782 de 14.09.98, e no atual D. 3.048, de maio de 1999.

Diante dessa normatização, o INSS expediu a Ordem de Serviço no. 600 (de 2.6.98) e com ela exigiu comprovação da efetiva exposição a agentes que prejudicassem a saúde e integridade física por todo o tempo exigido para concessão do benefício (nos termos da Ordem de Serviço no. 600 somente com laudos, única prova aceitável, retroagindo a exigência a tempo anterior a MP. 1.663), assim abarcando mesmo o tempo anterior a Lei 9.032/95, a partir de quando a exigência ingressou no mundo legal. Ademais, também incluiu a proibição de conversão a partir de 29 de maio de 1998, e a Ordem de Serviço no. 612, além de outras inovações, ainda acolheu a exigência de que o tempo a ser convertido deva corresponder a pelo menos 20% do necessário a obtenção da aposentadoria especial.

Deixaram assente, ainda, que somente se daria aproveitamento de tempo trabalhado até 28.05.98 se houvesse exposição a “agentes nocivos” reconhecidos como tais no Anexo IV do D. 2.172 de 5.3.97; noutro dizer, se um determinado agente químico, físico ou biológico, era considerado nocivo, mas deixou de sê-lo pelo D. 2.172, o tempo trabalhado em exposição a ele não será aproveitado.

Sucede que a MP 1.663 foi convertida na Lei 9.711, de 20.11.98, mas a revogação do § 5o do art. 57 da Lei 8.213/91 (pretendida no art. 32 da 15a reedição daquela medida provisória, justo a que foi convertida em lei) não foi mantida pelo Congresso Nacional. Assim, a possibilidade legal de conversão de tempo especial em tempo comum e sua soma sobreviveu.

Contudo, manteve-se o art. 28 da Reedição convertida:

Art. 28. O Poder Executivo estabelecerá critérios para a conversão de tempo de trabalho exercido até 28 de maio de 1998, sob condições especiais que sejam prejudiciais à saúde ou integridade física, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei no. 8.213, de 1991, na redação dada pelas Leis n.os 9.032, de 28 de abril de 1995, e 9.528, de 10 de dezembro de 1997, e de seu regulamento, em tempo de trabalho exercido em atividade comum, desde que o segurado tenha implementado percentual do tempo necessário para a obtenção da respectiva aposentadoria especial, conforme estabelecido em regulamento.

Ora, esse art. 28 da medida provisória – que pretendia ser norma transitória de modo a evitar o impacto maior da revogação do § 5o do art. 57 do PBPS, que não aconteceu... – acabou constando da Lei 9.711/98 somente por “cochilo” do legislador e quando muito somente para aquele fim; jamais para, como entendia a Previdência Social. Manter-se ali a derrogação do § 5o do art. 57, que o Congresso derrubou quando tratada em artigo específico. Aliás, nem mesmo para disciplinar “transição” acabou tendo valia o art. 28, já que não houve mudança: o art. 57, § 5o da Lei 8.213/91 sobreviveu!...”

Não seria, ainda, razoável (princípio da razoabilidade) contemplar-se a aposentadoria especial, sem a admissão, para o mesmo lapso, da conversão de tempo tido como prejudicial à saúde. Haveria tratamento desigual para situações semelhantes.

Diga-se, ainda, que a autarquia acabou por reconhecer a possibilidade da conversão, conforme se confere de norma interna por ela própria editada, a Instrução Normativa INSS/DC no. 118, de 14 de abril de 2005, segundo se verifica de seu art. 174, que assim previa (já que hoje encontra-se revogada):

“Art. 174. Para o segurado que houver exercido sucessivamente duas ou mais atividades sujeitas a condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física, sem completar em qualquer delas o prazo mínimo exigido para a aposentadoria especial, os respectivos períodos serão somados, após a conversão do tempo relativo às atividades não preponderantes, cabendo, dessa forma, a concessão da aposentadoria especial com o tempo exigido para a atividade preponderante não convertida.

Parágrafo único. Será considerada atividade preponderante aquela que, após a conversão para um mesmo referencial, tenha maior número de anos.”

Ressalte-se, por oportuno, que manifestações do próprio Superior Tribunal de Justiça, em votos da lavra da Ministra Laurita Vaz, adotaram o mesmo entendimento acima discorrido, como se depreende do RESP 956.110-SP.

Inclusive, atualmente, a questão sequer é enfrentada pelos Tribunais Regionais Federais, que já fazem a análise corriqueira de tempos especiais submetidos à legislação vigente, como se depreende, por exemplo, do seguinte processo: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5019760-70.2018.4.03.6183, Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 14/12/2023, Intimação via sistema DATA: 30/12/2023.

Feitas estas digressões introdutórias, necessárias ao entendimento da constitucionalidade e relevância da conversão do tempo especial para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, algumas observações merecem ser realizadas.

Para a verificação dos agentes agressivos, há que se utilizar das normas disponíveis no sistema no momento da realização da atividade laboral, segundo o postulado tempus regit actum.

Em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto 2.172/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10.12.1997, razão pela qual apenas para atividades exercidas a partir de então é exigível a apresentação de laudo técnico. Neste sentido: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

Pode, então, em tese, ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, por enquadramento nas categorias profissionais previstas nos decretos reguladores da atividade especial.

Em casos envolvendo ruído, enquanto agente agressivo, verbi gratia, diante da sucessão normativa do nível de decibéis aplicáveis, este princípio ficou assentado no REsp 1398260/PR, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 14/05/2014, conforme DJe de 05/12/2014.

Assim, deve ser considerado prejudicial, até 05.03.1997, a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis.

Logo, sob qualquer ângulo que se analise a questão, é patente a preservação, pelo legislador constituinte, da proteção do tempo – parcial ou integralmente – realizado sob condições danosas à saúde do trabalhador.

Saliente-se que, em se tratando de ruído de intensidade variável, a média não pode ser aferida aritmeticamente, uma vez que a pressão sonora maior no setor acaba por encobrir a menor, não sendo de se supor, em detrimento do segurado, que o menor nível de ruído prevalecia no ambiente, em termos de duração, em relação ao maior".

Ressalto a desnecessidade de sobrestamento do feito, tendo em vista o julgamento do Tema no 1.083 pelo STJ, com trânsito em julgado em 12.08.2022 e fixação da seguinte tese:

O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço.

Por seu turno, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 534, firmou a tese de que “As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/91)”.

Destarte, outras atividades que não constem dos decretos regulamentadores da atividade especial poderão ser consideradas especiais, caso a exposição a agentes nocivos ultrapasse os limites de tolerância.

Nesse sentido, tenho que é cabível o reconhecimento da insalubridade da atividade exercida pelos motoristas e cobradores de transporte coletivo, quando demonstrado que a exposição ao agente nocivo vibração de corpo inteiro ultrapassou os limites de tolerância estabelecidos pelas normas de regência vigentes à época.

No que diz respeito ao agente nocivo calor, o Decreto 53.831/64 (Código 1.1.1 do Quadro Anexo) considerava especial a atividade desenvolvida em locais com temperatura acima de 28o C, proveniente de fontes artificiais.

Posteriormente, o Decreto n. 2.172/97, de 02/03/1997, estabeleceu que são considerados especiais os "trabalhos com exposição ao calor acima dos limites de tolerância estabelecidos na NR-15, da Portaria no 3.214/78”.

Destarte, até 05/03/1997 deve ser reconhecido prejudicial o trabalho sujeito a temperatura acima de 28oC, proveniente de fontes artificiais, e, a partir de então, a atividade exercida em ambiente cuja temperatura seja superior aos limites de tolerância estabelecidos na NR-15, que deve ser aferida por meio de laudo técnico com base no "Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo - IBUTG“.

Vale ressaltar que, nos termos do Anexo 3 da NR15, do Ministério de Trabalho e Emprego, o limite de exposição ao calor para atividades leves é de 30o, para atividades moderadas de 26,7o e para atividades pesadas de 25o.

Por sua vez, também é considerado prejudicial o labor exercido em locais com temperatura excessivamente baixa, conforme previsto no código 1.1.2 do Decreto n. 53.831/64 e Anexo IX da NR-15, assim entendido aquele executado no interior de câmaras frigoríficas ou em locais que apresentem condições similares, que exponham os trabalhadores ao frio, sem a proteção adequada.

De outra parte, veja-se que a exposição à situação de insalubridade ou periculosidade deverá ser permanente. Em juízo, pode-se demonstrar a ocorrência desta permanência, quando não admitida administrativamente, em especial através da prova testemunhal e, mesmo, pericial, se possível.

Aliás, quanto à eletricidade, ocorre também algo semelhante, quando se permite a conversão de atividade especial em comum após 05.03.1997, por aplicação direta do art. 58 da Lei 8.213/91, antes mencionado. O que se exige apenas é a existência de prova técnica da submissão ao risco, como depreende do caso paradigmático decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: Resp no 1.306.113-SC, julgado em 14.11.2012, DJe 07.03.2013, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

Outro ponto que merece ser esclarecido refere-se à questão da habitualidade do contato com o agente agressivo à saúde.

Se em situações como a do eletricista não se pede esta permanência – pela óbvia razão de que a exposição a voltagem acima de 250 volts já coloca o segurado ou a segurada em situação de constante tensão emocional face a um risco sempre iminente –, mesmo nas outras hipóteses o requisito deve ser visto cum grano salis, ou seja, com um certo tempero que somente a situação concreta pode revelar. A habitualidade não pode ser revelada em um contato necessariamente diário com o agente agressivo. Pedir isso seria um exagero e uma contradição com a própria natureza do instituto. O que se pretende é a preservação da saúde da trabalhadora e do trabalhador, portanto, a habitualidade não se confunde com o contato diário. Em um período dilatado no tempo, a exposição ao agente agressivo, mesmo que não diária, ainda que semanal, por exemplo, ou de forma alternada, pode revelar o desgaste da saúde, a que se pretende compensar com a consideração do tempo como especial. Ilustrativa desta hipótese é a exposição habitual e permanente a substâncias químicas com potencial cancerígeno, em que, nos moldes do parágrafo 4o. do art. 68 do Decreto 3.048 de 1999, com a redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013, se faz independentemente da sua concentração. Veja-se que exigir o contato diário, em largo espaço de tempo, a altas concentrações seria o mesmo que condenar trabalhadora ou trabalhador ao câncer. Embora esse contato habitual viabilize a contração da doença e, por isso, a contagem do lapso laborado naquelas condições como especial, não se deve buscar que se empurre segurados à doença, a despeito da contagem especial (que aparece como um risco, mas que, ainda assim, deve ser evitado, sob pena de se ter uma política simplista em que se submete a classe trabalhadora ao mero pagamento de um valor, na forma de aproveitamento do tempo para fins de aposentadoria, como contrapartida à inevitável contração da doença. Não se trata disso, sob pena de se conceber um sistema de proteção social, que nada teria de tal conotação, com afronta mesmo as disposições constitucionais sobre o tema).

O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, é documento suficiente para a comprovação da pretensão do recorrido. Trata-se de documento que carreia as informações técnicas necessárias para se aferir o trabalho em condições agressivas à saúde, sendo realizado por engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho. Como regra, admite-se a sua utilização sem necessidade de outras provas de natureza pericial. Outrossim, a ausência de histograma ou memória de cálculo não podem ser utilizadas em desfavor do segurado ou segurada, já que esta não pode responder pela incúria do empregador (A respeito confira-se a Apelação n. 0031607-94.2014.4.03.9999/SP, TRF3, Oitava Turma, de relatoria do Des. Fed. Luiz Stefanini, publicado no DJ 24.04.2019, DJ-e 17.06.2019).

Saliento que o fato de o laudo técnico ou PPP haverem sido elaborados posteriormente à prestação do serviço, não afasta a validade de suas conclusões, vez que tal requisito não está previsto em lei e, ademais, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços.

De outro giro, o laudo pericial em nome de terceiro, relativo à mesma atividade, exercida na mesma empresa, via de regra pode ser aceito como prova emprestada, na aferição dos fatores de risco.

No que tange à utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), o C. Superior Tribunal de Justiça, concluindo o julgamento do REsp n. 2080584/PR em sede de recurso repetitivo, vinculado ao Tema n. 1.090, firmou as seguintes teses:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido;

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar:

(i) a ausência de adequação ao risco da atividade;

(ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou

(v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI;

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor".

Percebe-se, pois, que de acordo com o atual entendimento firmado pela Corte Superior, a anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) quanto ao uso do EPI eficaz afasta, em princípio, o caráter especial da atividade, competindo ao segurado o ônus de demonstrar quaisquer divergências ou dúvidas quanto ao seu uso ou ineficácia.

Importante destacar que a exigência de controle de fornecimento e uso de EPI somente passou a existir a partir de 03 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória n. 1.279, de 02 de dezembro de 1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Sendo assim, para os períodos anteriores a 03/12/1998 é despicienda a discussão sobre a utilização ou eficácia do EPI.

Necessário ressaltar, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral, vinculado ao Tema n. 555, afirmou que o "direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" (ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014).

Contudo, no referido julgamento, a Suprema Corte entendeu que, especificamente quanto ao agente nocivo ruído em níveis superiores aos limites de tolerância, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a sua agressividade a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Desse modo, no mesmo julgamento, fixou uma segunda tese, de seguinte teor:

“Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria”.

Tal tese aplica-se, de igual maneira, às atividades em que há inerente exposição a agentes biológicos nocivos, tal como ocorre, exemplificativamente, com os enfermeiros/técnicos de enfermagem em hospitais. Com efeito, é impossível assegurar que os agentes biológicos são completamente eliminados com a utilização de equipamentos de proteção, existindo inúmeras variáveis que podem interferir no risco de contaminação, em maior ou menor proporção.

Saliento, ainda, por oportuno, que em se tratando de atividades perigosas, tais como a do vigilante e aquelas que expõem o trabalhador à eletricidade em altas voltagens, não há que se cogitar de afastamento da especialidade pelo uso de EPI.

No que se refere à eficácia do EPI quanto aos agentes químicos considerados cancerígenos, cumpre tecer as seguintes considerações:

O Decreto no 3.048/99, em seu artigo 68, § 4o, com a redação dada pelo Decreto no 8.123/13, permite a análise qualitativa dos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos seguintes termos:

"Art. 68.

(...)

§ 4o. A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador. (Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)"

Nesse contexto, foi publicada a Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9, contendo a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), que permite a análise qualitativa dos agentes reconhecidamente cancerígenos (Grupo 1) registrados no CAS e que constem no Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

Sendo assim, a informação constante do formulário (PPP) no sentido de que houve utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz não afasta o reconhecimento da especialidade por exposição a agentes químicos cancerígenos, até 30 de junho de 2020, véspera da publicação do Decreto no 10.410/20, que deu nova redação ao §4o do art. 68 do Decreto no 3.048/99, in verbis:

"Art. 68.

(...)

§ 4o. Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)"

Importante ressaltar, por fim, que malgrado o STJ tenha entendido que o ônus da prova recai sobre o segurado, basta que se demonstre a existência de divergência ou dúvida relevante sobre o uso ou eficácia do EPI para possibilitar o reconhecimento do caráter prejudicial da atividade, observando-se a terceira tese firmada no julgamento do tema n. 1.090 do STJ, in verbis:

“Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor”.

Tal orientação já havia sido estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 555 da Repercussão Geral, acima referido, no sentido de que "em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial".

Há que se observar que a autarquia previdenciária entende como prova "de eliminação ou neutralização dos riscos" a anotação do uso do EPI eficaz, conforme os requisitos estabelecidos no art. 291 da IN INSS n. 128/2022, in verbis:

Art. 291. Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória no 1.729, convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:

I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização.

Parágrafo único. Entende-se como prova incontestável de eliminação ou neutralização dos riscos pelo uso de EPI, citado no Parecer CONJUR/MPS/No 616/2010, de 23 de dezembro de 2010, o cumprimento do disposto neste artigo.

Conclui-se, pois, que não basta a anotação no PPP de fornecimento de EPI eficaz, devendo ser registrado, também, o preenchimento das demais condições estabelecidas na Instrução Normativa do próprio ente previdenciário. Caso contrário, o PPP pode ser impugnado, remanescendo dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual.

Tecidas todas as considerações anteriores, verifiquemos a situação do caso concreto.

Na hipótese em apreço, para a verificação das atividades tidas como agressivas à saúde, para fins de aposentação especial ou de aproveitamento de tempo em condição especial, há que se analisar o enquadramento das atividades desempenhadas pelo segurado no quadro a que se refere o art. 2o, do Decreto no. 53.831, de março de 1964, revigorado pela Lei no. 5.527/68. A respeito confiram-se, ainda, as atividades mencionadas em anexo do Decreto no. 83.080/79. A respeito do tema veja-se ainda o Decreto no 3.048/99.

Nestes, há indicação como especiais de atividades em que haja contato com os agentes agressivos à saúde mencionados na inicial.

Portanto, tendo a atividade desenvolvida pelo segurado se dado com contato permanente - e não eventual - com agentes nocivos, considerados intoleráveis ao homem médio, haveria que se aproveitar deste período para o cômputo especial.

No caso dos autos, o documento de ID 142896256 - Pág. 239 a 261 (Laudo Pericial Judicial) expressa de forma clara como se deu o trabalho em condições insalubres nos períodos laborados de 01.03.1977 a 16.03.1985, 02.05.1985 a 04.09.1986, 01.10.1986 a 18.05.1991, 11.06.1992 a 03.08.1992, 22.04.1993 a 07.05.1993, 27.05.1993 a 10.10.1995, 02.08.1999 a 17.12.1999, 03.04.2000 a 09.11.2000 (data final do vínculo conforme CTPS – id 142896256 - Pág. 66), 01.03.2007 a 05.10.2007, 13.03.2008 a 24.12.2013 (data final do vínculo conforme CTPS – id 142896256 - Pág. 81), sendo suficientes para a prova dos fatos à época destes, por exposição a ruídos superiores aos limites de tolerância estabelecidos, agente nocivo previsto no código 2.0.1 do Decreto 3.048/1999 (Anexo IV).

Por outro lado, o intervalo de 15.05.2001 a 18.11.2003 deve ser mantido como tempo comum, visto que conforme apurado pelo perito judicial, laudo retro mencionado, o nível de ruído estava abaixo do limite de tolerância da época, qual seja, 90 dB.

Destaco que, ante a impossibilidade de visitar antigos empregadores, o perito judicial elaborou laudo técnico em empresa de porte e ambiente similar, não havendo que se falar em nulidade de tal documento, vez que foram atendidos os critérios técnicos relativos à perícia ambiental. Nesse sentido: TRF 4a R; Questão de Ordem em AC no 2001.04.01.002631-2/SC; 5a Turma; Rel. Des. Fed. Victor Luiz dos Santos Laus; v.u; J.29.11.2005; DJU 29.03.2006, pág. 912.

Saliento, assim, que as aferições vertidas no laudo pericial devem prevalecer, pois foi levada em consideração a experiência técnica do perito judicial, bem como as atividades e funções exercidas pelo autor, tendo sido emitido por profissional habilitado (engenheiro de segurança do trabalho) equidistante das partes, não tendo o INSS demonstrado qualquer vício a elidir suas conclusões.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. VALIDADE. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para conceder aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo.

O agravante sustenta a invalidade da perícia por similaridade para comprovação da atividade especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a perícia por similaridade é meio idôneo para comprovar atividade especial e se restou demonstrada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos apta à concessão da aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia por similaridade é admitida quando inviável a aferição direta no ambiente de trabalho original, desde que observados critérios técnicos e identidade de condições laborais.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado, constatou a exposição a ruído acima dos limites legais em diversos períodos, caracterizando atividade especial.

A ausência de prova de vício no laudo técnico impede sua desconsideração.

A legislação previdenciária admite o reconhecimento da especialidade com base em prova pericial, PPP e demais elementos técnicos, inclusive com aplicação do princípio tempus regit actum.

Inexistência de elementos novos aptos a modificar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do INSS conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A perícia por similaridade é meio idôneo para comprovação de atividade especial, quando inviável a análise direta do ambiente de trabalho, desde que observados critérios técnicos. 2. Comprovada a exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais, é devido o reconhecimento do tempo especial e a concessão da aposentadoria especial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/1999, art. 68.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014; STJ, REsp no 1.306.113/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.11.2012; STJ, Tema 1.083; STJ, Tema 1.090.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão